Tribunal: TJDFT
Processo: 0756460-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em sua fundamentação, o juízo “a quo” entendeu que " a autora não esclarece a origem desse crédito. Também não esclarece quando esse crédito foi reconhecido e por qual decisão a administração reconheceu a dívida. Veja, existe uma folha de acompanhamento de pedido [id. 174030792], no qual a autora demonstra a situação de um pedido em aberto, que remonta a um pedido feito em 2017 [pedido n. 000005/2017].Sem que se possa saber qual a origem do crédito, como ele foi reconhecido como devido e qual a decisão da administração que o reconheceu como devido não há como condenar o Distrito Federal a realizar o pagamento.”.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que “a declaração juntada na exordial (Id. 174030792) trata-se de documentação expedida pela própria Administração Pública. Ou seja, trata-se de declaração confeccionada pelo ente público o qual possui competência para tal procedimento, sendo que os servidores (administrados) não possuem interferência alguma em suas elaborações.”. Afirma que restou devidamente comprovado nos autos seu direito. Pugnando pelo provimento do recurso.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56358716). O recorrido, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Consultando os autos, verifico que o documento ID 56356954, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/Secretaria de Estado de Educação, de 12/09/2023, informa que a recorrente tem a receber R$ 706,45 (setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente a despesas de exercícios anteriores.
6. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
7. Se o recorrido reconhece o débito em 2023, emite documento com descrição de valores e informação de que se trata “pagamento de exercícios anteriores”, comprovado está o direito da recorrente, uma vez que configurado está o reconhecimento administrativo do débito.
8. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.”. 8. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
9. Assim, são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos. Entretanto, deverá ser considerado o valor originalmente devido, de R$ 706,45, cuja atualização será feita nos seguintes parâmetros: correção pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar a recorrente o valor ora reconhecido de R$ 706,45, (setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.